Tribunal: TJDFT
Processo: 0067266-83.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0067266-83.2010.8.07.0001 APELANTE: PEDRO AURÉLIO ROSA DE FARIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por P. A. R. De F (ID 51818043 pp. 38-116), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 51818725 pp. 70-79). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no RE 602.527 (Tema 239). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito a tese suscitada no apelo extremo visa a absolvição sumária do réu, afastando-se o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato. O Tema 239, por seu turno versa sobre “a inadmissibilidade de extinção da punibilidade em virtude da decretação da assim chamada prescrição em perspectiva”. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029